Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707157-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FRANCISCO MEDEIROS SIQUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Francisco Medeiros Siqueira (processo n. 0706536-11.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, emita autorização para realização do procedimento cirúrgico requisitado no relatório médico (cirurgia bariátrica), no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 44142077), a agravante aduz que o autor, ora agravado, não preenche os requisitos das Diretrizes de Utilização da Resolução n. 465/2021 da ANS, especialmente os critérios listados no Grupo II, e, portanto, o pedido de custeio do procedimento foi recusado. Argumenta que a solicitação foi realizada em caráter eletivo, não se indicando qualquer urgência ou emergência. Assinala que “o regulamento do plano de saúde é inequívoco ao estabelecer que a cobertura contratada está limitada ao rol de procedimentos editado pela ANS”. Afirma que o contrato de seguro foi elaborado de acordo com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Tece comentários acerca da elaboração e atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde pela ANS, bem como quanto ao seu caráter taxativo. Defende que o procedimento vindicado pelo autor não está inserido no rol da ANS, tampouco se enquadra na excepcionalidade aludida no entendimento exarado pela Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP. Abaliza que “está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição”. Reputa que a aplicação de astreintes acarreta enriquecimento ilícito do autor. Aponta que o importe a tal título foi fixado de forma desproporcional. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 42976542. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo na decisão de ID 44175994. Ausente contraminuta (ID 45104097). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora